Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-35.2018.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DESTE RECURSO PARA ESTE FIM – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000611-35.2018.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
VIVIAN KARLA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000611-35.2018.8.26.0347/50000 -Voto no 13947/lmi
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000611-35.2018.8.26.0347/50000
EMBARGANTE: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
EMBARGADA: Vivian Karla da Silva
VOTO no 13947/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE DESTE RECURSO PARA ESTE FIM
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CENTRAL
NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL face do venerando acórdão de fls.
336/344, cujo relatório ora se adota, que deu parcial provimento à apelação por ela interposta.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão para
fins de prequestionamento, sustentando a existência de omissão sobre questões relevantes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deu parcial provimento à apelação interposta pela
ora embargante para o fim de, mantendo a obrigação da ré de ressarcir as despesas médicas
tidas pela autora, afastar a condenação por danos morais.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão com
caráter infringente, para o fim de que seja alterada a solução dada ao caso Pretende , ainda, o
prequestionamento do artigo 422, do Código Civil, artigos 47 e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor e artigos 10, § 4o, 12, inciso VI e 35-C, da Lei 9656/98.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000611-35.2018.8.26.0347/50000 -Voto no 13947/lmi
3
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a
decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)